Tribunal: CARF
Processo: 13603.722428/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722428/2011-21
ACÓRDÃO
2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA SOBRINHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. REGRAS APARTADAS. SÚMULA CARF 148.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, aplicam-se regras apartadas
para a obrigação principal e para a multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, está presente a
hipótese de responsabilidade solidária, pelo cumprimento das obrigações
decorrentes do crédito lançado.
DEDUÇÃO DOS VALORES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES
NACIONAL. SÚMULA 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO. MAIS BENÉFICA. COMPARAÇÃO PARA OS FATOS
GERADORES ATÉ 12/2007. SÚMULA CARF 196.
A multa de ofício, por descumprimento de obrigação principal e/ou
obrigação acessória, nos casos da declaração em GFIP, está sujeita às
regras da retroatividade benigna.
Este entendimento revogou o anterior, constante em Súmula CARF 119,
revogada em sessão de 06/08/2021.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência. No mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para: (i) deduzir eventuais
recolhimentos de mesma natureza efetuados na sistemática do Simples, nos termos da Súmula
CARF no 76; e (ii) aplicar a retroatividade benigna para as multas, conforme Súmula CARF no 196.
Apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de 04 (quatro) autos de infração lavrado para constituição de contribuições
sociais previdenciárias, a seguir destacados, conforme o Relatório Fiscal de fls. 46/53:

1. auto de infração 37.327.164-6 ref. a obrigação principal:
 Lavrado por descumprimento de obrigação principal, relativas às rubricas
“12 –Empresa” e “13 – Sat/RAT”, no valor total de R$1.268.159,85 (um
milhão, duzentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e
oitenta e cinco centavos), consolidado em 28/06/2011
 Refere-se a valor não declarado em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP:
W11 – FOLHA DE PAGAMENTO (01/2006 a 12/2007);
2. auto de infração 37.327.167-0, ref. a obrigação principal:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
3
 Lavrado para constituição das contribuições patronais destinadas por lei a
outras Entidades e Fundos, relativas à rubrica “15 –Terceiros”. Totaliza o
valor de R$249.884,02 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta
e quatro reais e dois centavos), consolidado em 28/06/2011, e constituindo-
se no levantamento, não declarado em GFIP: W11 – FOLHA DE PAGAMENTO
(01/2006 a 12/2007);
3. auto de infração 37.327.165-4 por descumprimento de obrigação acessória:
 Lavrado por deixar de prestar à RFB, todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, conforme previsto na Lei no
8.212/91, art. 32, Inciso III e § 11, c/c o art. 225, inciso III, do RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, não apresentação dos arquivos digitais referentes
à contabilidade.
 aplicada a multa de R$15.235,55(quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos), de acordo com o artigo 283, inciso II, alínea “b”,
do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99;
4. auto de infração 37.327.166-2 por descumprimento de obrigação acessória:
 Lavrado por deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições devidas à Seguridade Social ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita informação verdadeira, conforme
previsto no Art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8212/91 e alterações posteriores.
 aplicada a multa prevista no artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor de
R$15.235,55 (quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos).
Apesar da lavratura ter se dado contra o sujeito passivo DISTRIBUIDORA SOBRINHO
LTDA e o solidário responsável ÁGUAS MINERAIS IGARAPÉ LTDA (termo de sujeição passiva de fls.
223), o recurso voluntário a ser julgado refere-se tão somente ao devedor solidário.
Conforme constou às fls. 311 do relatório, o sujeito passivo devedor principal estava
em local incerto e não sabido, tendo sido intimado, por meio do Edital no 03, (Edital SAFIS no
17/2011, datado de 12/07/2011, de fl. 221); afixado no CAC - Central de Atendimento ao
Contribuinte, para apresentar os documentos constantes do Termo de Início de Procedimento
Fiscal. Termo de revelia de fls. 239.
Já o devedor solidário, ÁGUAS MINERAIS IGARAPÉ LTDA, apresentou defesa (fls.
262/272), sendo também o único recorrente, teve ciência das autuações por meio do Edital SAFIS
no 25/2011, datado de 08/09/2011, de fl. 228, cf. o Termo de Sujeição Passiva no 01.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
4
Assim, em razão da não manifestação do devedor principal sobre a documentação
requerida, e na impossibilidade de auditoria dos fatos administrativos e contábeis, foram
examinados os dados enviados pela empresa, enviados pela GFIP, RAIS - Relação Anual de
Informações Sociais e DIPJ - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Como resultado, a fiscalização consignou que (fls. 46/53):
a) a empresa devedora principal estava ativa e era optante pelo SIMPLES,
recolhendo à Seguridade Social a parte descontada dos segurados trabalhadores empregados;
b) a empresa em 12/2007 chegou a possuir 197 empregados, pagando cerca de
R$178.000,00 em salários;
c) foi constatado que os empregados da Distribuidora Sobrinho prestavam serviços
nas atividades fins e meio da empresa Água Minerais Igarapé (fls. 54/86);
d) confundia-se o Código Brasileiro de Ocupação informados em GFIP entre a
devedora principal e a solidária, pois a fiscalização verificou que a empresa devedora principal
tinha como objetivo a comercialização e distribuição de refrigerantes e águas minerais, mas o CBO
- Código Brasileiro de Ocupação informados na GFIP, de alguns trabalhadores era “8471 -
Trabalhadores na Fabricação de cachaça, cerveja, vinhos e outras bebidas”; ou “8621 - Operadores
de Máquinas a vapor e utilidades” que, se referiam ao objeto social da Águas Minerais Igarapé;
e) que a empresa Distribuidora Sobrinho, cedia mão de obra à empresa Águas
Minerais Igarapé, a qual se beneficiava pelo não pagamento das obrigações para com a
Seguridade Social, já que a Sobrinho, como optante pelo SIMPLES, recolhia apenas os valores
descontados dos segurados trabalhadores que lhe prestam serviço, concluiu a fiscalização pela
formação de grupo econômico de fato, pois os interesses nos negócios da empresa convergem
para a produção e venda dos produtos fabricados pela empresa Águas Minerais Igarapé;
f) o sujeito passivo devedor principal foi excluído da sistemática de pagamento do
SIMPLES, no período de 28/10/2003 a 30/06/2007, em conformidade com o disposto no art. 14,
inciso V, do referido diploma legal (cf. PAF n° 10976.000227/2010-61, por meio do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 21, de 24/03/2011);
g) houve a emissão do Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1 (fls. 04/05) em face
da empresa ÁGUAS MINERAIS IGARAPÉ LTDA, com base no disposto nos artigos 124, do CTN,
h) foi consignado que as empresas incorreram no crime contra a ordem tributária,
prevista na lei 8.137/90, art. 2o, inciso I por "fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre
rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo",
i) em decorrência do item acima, o artigo 173, inciso I do CTN fundamentou a
contagem do período decadencial.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
5
Às fls. 262/269, apenas o sujeito passivo por solidariedade, ÁGUAS MINERAIS
IGARAPÉ LTDA apresentou impugnação, alegando em breve síntese:
i.
Decadência do período de 01 a 08/2006, com base no art. 150, §4o, do CTN,
pois o lançamento foi formalizado, por edital, em 08/09/2011, e não no art.
173, do CTN, ratificado pelo fato de aplicação da multa de ofício de 75%;
ii.
Impossibilidade de solidariedade passiva, com base no art. 124 do CTN, por
não comprovação de ocorrência de grupo econômico de fato, mas indicação
de meros indícios;
iii.
Possibilidade de dedução do crédito tributário das contribuições
previdenciárias recolhidas na sistemática do SIMPLES;
iv.
Discordância da multa de ofício de 75% aplicada para as competências
01/2006 a 12/2007, visto que foi criada para inadimplemento de
contribuições previdenciárias no final de 2008, não podendo ser aplicada
para fatos geradores relativos ao período de 2007, com base na
retroatividade benéfica.
O acórdão de fls. 309/321 julgou a impugnação do responsável solidário
improcedente, mantendo na íntegra os 04 (quatro) autos de infração.
Intimado da decisão em 20/03/2015 (fls. 325), houve recurso voluntário de fls.
326/343, protocolado em 08/04/2015, reiterando as alegações já trazidas na impugnação.
Fls. 346/347 intimando, por edital eletrônico e em papel, o devedor principal
DISTRIBUIDORA SOBRINHO LTDA – EPP. Não houve recurso, conforme consignado às fls. 348.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Por haver alegação de preliminar, passo primeiramente, a sua análise.

PRELIMINAR
1. Da Decadência
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
6
Diferentemente do disposto na autuação, confirmada na decisão recorrida, de
prazo decadencial com base no art. 173, I, do CTN, por ocorrência de dolo, fraude, ou simulação, o
recorrente alega que a decadência deve seguir a regra do art. 150, §4o do CTN, para as
competências 01 a 08/2006.
Ratifica seu argumento no sentido de que, a própria multa de ofício, aplicada pela
autoridade fiscal, corresponde a 75%, ou seja, sem agravante de dolo, fraude ou simulação. Com
isso, como o edital de lançamento foi formalizado em 08/09/2011, o período de 01 a 08/2006
teriam decaído.
Inicialmente, esclareço que, a regra decadencial se diferencia para casos de
obrigação acessória e para principal.
Além disso, com relação ao argumento do recorrente de que, não procederia a
imputação de dolo, fraude ou simulação, pelo fato da própria autoridade fiscal ter aplicado a
multa de lançamento de ofício sem ser qualificada, esclareço também não haver uma pertinência
jurídica decorrente dessa interpretação.
Conforme disposto no relatório acima, o caso em tela versa sobre 04 autos de
infração, sendo 02 (dois) atinentes à obrigação principal (37.327.164-6 e 37.327.167-0) e 02 (dois)
à obrigação acessória (37.327.165-4 e 37.327.166-2). Dessa forma, procederei a análise da
decadência de forma segregada.

Decadência para os fatos geradores da obrigação principal
Do que constou dos autos, de fato, para a demonstração do dolo, fraude ou
simulação pela recorrente, a argumentação da fiscalização se pautou na alegação de presunção do
percentual entre a receita bruta auferida pelo devedor solidário e a folha de pagamento. Com isso,
fez uso da análise da quantidade de funcionários sem, contudo, uma ratificação objetiva, a meu
ver.
Especificamente, neste ponto, concordo com a insuficiência de demonstração pelo
fisco, com relação ao dolo, fraude ou simulação, pautado em presunção de percentuais.
Mas, apesar disso, para se fazer uso da regra decadencial contida no art. 150, §4o
do CTN, necessário ter o pagamento antecipado, ainda que parcialmente do valor, o que não
vislumbrei nos autos.
Assim, por tais razões acima, para os fatos geradores da obrigação principal, afasto
a decadência e considero a regra pelo art. 173, I, do CTN.

Decadência para os fatos geradores da obrigação acessória
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
7
Com relação à multa aplicável às obrigações acessórias, também não tem razão a
recorrente, por expressa disposição de Súmula1 deste Tribunal Administrativo, que adiante
reproduzo:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Dessa forma, afasto a preliminar de decadência, tanto para as obrigações principais
(autos de infração 37.327.164-6 e 37.327.167-0) quanto para os fatos geradores de obrigação
acessória (37.327.165-4 e 37.327.166-2).

MÉRITO
Quanto ao mérito, seguem abaixo as considerações:
2. Da solidariedade passiva, com base no art. 124 do CTN
O recorrente esclarece que a autoridade fiscal se pautou em meros indícios, não
tendo comprovado a ocorrência de grupo econômico de fato.
Destaco as alegações pontuadas pelo recorrente, especificamente, em fls. 328/329:
(...)
“9. Dessa forma era comum, e ainda o é, que empregados desta Distribuidora
estivessem fisicamente lotados na área de embarque/desembarque da
Recorrente, retirando as caixas de mercadorias, separando produtos, embarcando
caminhões e coordenando a logística de entrega.
10. Mas ainda que os ex-funcionários trabalhassem dentro do estabelecimento da
Recorrente, é indiscutível que estas pessoas são contratadas, remuneradas e
coordenadas pela própria Distribuidora Sobrinho, sem qualquer vínculo ou
subordinação com a Recorrente.
11.
A Recorrente apenas disponibiliza os produtos na área de
embarque/desembarque, e a partir de então todo o trabalho é desenvolvido pelas
Distribuidoras, com pessoal (empregados) e máquinas (empilhadeiras e
caminhões) próprios.

1 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019 - Acórdãos Precedentes: 2401-005.513, 2401-006.063, 9202-
006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-003.715. Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
8
12. Portanto, é importante destacar que a Recorrente nunca remunerou,
coordenou os trabalhos dos depoentes, enquanto empregados de outras
empresas, mesmo que chegassem a atuar dentro do seu estabelecimento.
13. Também a alegação de que o gasto com salários pela Autuada era superior à
sua receita não se presta a demonstrar a acusada formação de grupo
econômico, até porque a geração de receita não é certa e garantida como o é a
despesa com os funcionários.
(...)
15. Ademais, ainda que por absurdo os depoimentos pudessem comprovar
alguma responsabilidade da Recorrente, o que se admite apenas para
argumentar, o próprio fiscal afirma que a Autuada (Distribuidora Sobrinho)
chegou a ter 197 empregados, enquanto que (sic) foram colhidos depoimentos
de apenas 9 destes empregados (4,5%).
16. Tal indício probatório não é, portanto, suficiente para imputar a
responsabilidade solidária pelo pagamento da contribuição previdenciária de
todos os empregados da Autuada.
17. A responsabilidade solidária não pode ser presumida ou se calcar em indícios,
fazendo-se necessária, pela própria natureza do ato, sua cabal e inequívoca
demonstração, sem que paire qualquer dúvida acerca de sua ocorrência, o que
não se sucede neste caso.” – destaques desta Relatora

Apesar disso, a meu ver, vislumbro que constou nos autos, documentação
suficiente apontando a confusão entre o devedor principal (revel) e o recorrente solidário. Da
leitura de fls. 54 a 86, há diversos documentos, como o contrato social das empresas, a lista de
empregados que se repetem entre ambas, apesar de períodos de contratação diferentes, dentre
outros, sinalizando a migração de mesmo empregado para uma ou outra empresa, além de coleta
de depoimento pessoal dos próprios funcionários. Dessa robusta documentação, há clara
demonstração da combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, ou
seja, a caracterização de grupo econômico.
Com isso, entendo que há nos autos documentação suficiente para a caracterização
de grupo econômico de fato., nos termos do art. 124, I, do CTN, que destaco adiante:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
9
Ademais, em recente sessão de 26/09/2024, com vigência em 04/10/2024, foi
aprovada pelo CARF a Súmula no 2102, cujo teor estabelece:
“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.”
Por tais razões, nego provimento e mantenho a responsabilidade solidária do ora
recorrente.

3. Da dedução do crédito tributário das contribuições previdenciárias recolhidas na sistemática do
SIMPLES.
Entendo que assiste razão à recorrente por conta da Súmula CARF no 763, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012:
“Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).” - destaques desta Relatora

Assim, dou provimento considerando que, apesar do recurso ora julgado ser de
titularidade do solidário, a autuação e o recolhimento dos valores no Simples foram realizados
pela Distribuidora e, tratando-se de solidariedade sem benefício de ordem, entendo plenamente
coerente serem deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, ainda que requerido pelo solidário.

4. Da impropriedade da multa de ofício de 75% aplicada para as competências 01/2006 a 12/2007
O recorrente aduz que não deve ser aplicada a multa de lançamento de ofício de
75% vez que foi criada para inadimplemento de contribuições previdenciárias no final de 2008,
não podendo ser aplicada para fatos geradores relativos ao período de 2007, com base na
retroatividade benéfica.

2 Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.

3 Acórdãos Precedentes no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011 Acórdão no 9101-
00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009 Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
10
O CARF aprovou a Súmula 1964, vigente desde 27/06/2024, a qual reproduzo abaixo
e entendo ser aplicável ao caso em questão, inclusive com entendimento que revogou a Súmula
CARF 119:

“No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma:
(i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e
(ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma
isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do
que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.” - destaques desta Relatora
Dessa forma, dou provimento para que seja reformada a decisão de piso, devendo
prevalecer a comparação das multas, nos exatos termos da Súmula CARF 196, para as
competências até 12/2007, com base na retroatividade benigna.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar; no
mérito, dou parcial provimento para (i) deduzir eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados na sistemática do Simples Nacional, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada, cf. Súmula CARF 76 e (ii) aplicar a retroatividade
benigna para as multas de ofício nas competências até 12/2007, mantendo a autuação nos demais
itens.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO

4 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024, com precedentes: 9202-
010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633

Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.739 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722428/2011-21
11
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Convém dizer breves palavras sobre as razões pelas quais acompanhei o voto da I.
Relatora, particularmente quanto à decadência.
Em relação aos autos de infração de obrigação principal, na hipótese de existir
pagamento antecipado, e ausente a prova do dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial se dá com base no art. 150, § 4o, do CTN. Em caso contrário, impõe-se a regra do art.
173, inciso I, do CTN.
Os autos não estão instruídos com a prova documental do pagamento antecipado,
por competência. Para fins da contagem do prazo decadencial, não cabe presumir o recolhimento
da contribuição previdenciária dos segurados, na sistemática do Simples.
Aliás, quanto ao AI no 37.327.167-0, se refere ao lançamento das contribuições
devidas a entidades e fundos (terceiros). Nessa situação, não há que se cogitar de pagamento
antecipado no regime tributário diferenciado, considerando que as microempresas e empresas de
pequeno porte optantes estavam dispensadas do recolhimento (art. 3o, § 4o, da Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996).
Adicionalmente, a solidariedade não abrangeu o lançamento fiscal de contribuições
devidas a terceiros. Logo, não é lícito à única recorrente, Águas Minerais Igarapé Ltda, arrolada
como responsável tributária, pleitear direito alheio em nome próprio, dado que o reconhecimento
da decadência não lhe favoreceria, ao menos em relação ao crédito tributário do AI no 37.327.167-
0 (fls. 53, item 19.1).
Em suma, no presente processo, o início do prazo decadencial deve ser contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN, independentemente se lançamento relativo à obrigação
principal ou acessória.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 360
DF CARF MF
Original